Tribunal: CARF
Processo: 15983.001136/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001136/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.840 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente),

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS, contra o Acórdão de
julgamento de que decidiu procedência do auto de infração (e-fls. 372/386).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001136/2009-34
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001136/2009-34

A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições
previdenciárias compreendendo contribuições previdenciárias no montante de R$
47.894.704,08 (quarenta e sete milhões oitocentos e noventa e quatro mil
setecentos e quatro reais e oito centavos), relativo ao período de 01/2006 a
13/2007, compreendendo as contribuições da empresa (artigo 22, incisos I, II e III,
da Lei no 8.212/91), incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados
e contribuintes individuais, conforme consta do relatório fiscal, fls. 31/35, tendo
os seguintes levantamentos:
Levantamento GFP contribuições incidentes sobre a base de cálculo
declarada em GFIP com inserção de informação que tem como
consequência a supressão de contribuições pagas aos segurados
empregados, considerada não declarada, sem redução de multa;
Levantamento GFD contribuições incidentes sobre a base de cálculo
declarada em GFIP com inserção de informação que tem como
consequência a supressão de
contribuições pagas aos segurados empregados, que no entendimento
da empresa fazem jus ao benefício da aposentadoria especial aos 25
anos de serviço – GILRAT adicional de 6%, considerada não
declarada em GFIP, sem redução de multa;
Levantamento AUT – contribuições incidentes sobre pagamentos a
contribuintes individuais declarados em GFIP com informação que
tem como consequência a supressão de contribuições, considerada não
declarada, sem redução de multa.
A multa de mora foi aplicada integralmente em razão das
contribuições não terem sido declaradas em GFIP.
Conforme consta do relatório fiscal foi verificado, em tese, crime de
sonegação fiscal (artigo 337A, inciso III, do Código Penal) sendo, por
este motivo, emitida Representação Fiscal para Fins Penais/RFFP em
relatório à parte.
As guias de recolhimento apresentadas à fiscalização foram
integralmente utilizadas para abatimento dos valores descontados de
segurados e declarados em GFIP.
A multa aplicada observou o princípio da retroatividade benigna, a
que diz respeito o artigo 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional/CTN, comparando-se a legislação vigente à época dos fatos
geradores e legislação superveniente, no caso Medida Provisória
449/2008 convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme item
9 do relatório fiscal e planilha às fls. 36/37.
A contribuinte é acusada de não preencher os requisitos do art. 55
da Lei 8.212 de 91, e suas alterações, do que trata das imunidades por entidades
beneficentes/filantrópicas, conforme consta do relatório fiscal de e-fls. 31/35.
A decisão de piso considerou que a contribuinte ajuizou ação para
questionar matéria do auto de lançamento, no que tange ao ato cancelatório da
imunidade tributária da recorrente renunciando às instâncias administrativas,
relativamente à matéria discutida no Judiciário.
Em seu recurso a contribuinte alega que tem uma decisão judicial
que suspendeu os efeitos do ato cancelatório e que não poderia a administração
tributária das andamento à cobrança do crédito fiscal, tendo em vista que estaria a
fiscalização desconsiderando o teor de decisum do poder judiciário e a legislação
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001136/2009-34

vigente, requerendo a nulidade dos atos e procedimentos de cobrança
administrativa.
Iniciado o julgamento a Turma que analisou o caso entendeu que
seria prudente analisar a ação judicial promovida pela contribuinte para checar se
seria o caso de renuncia das instâncias administrativas ou não.
A diligência retornou teve frutífero, sendo juntada aos autos para
análise em colegiado deste Tribunal administrativo.
O processo foi suspenso para julgamento em virtude de que o RE
xxx estava prolatando decisão quanto à matéria de exigibilidade das condições
sobre a imunidade para entidades beneficentes e de filantropias. Após a decisão
em definitivo pelo Supremo o processo finalmente está apto para julgamento.
Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
dessa Turma. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação se dá em razão da exigência das contribuições devidas à Seguridade
Social, relativas ao período de 01/2006 à 11/2007, inclusive o décimo terceiro salário,
correspondentes à parte da empresa, sobre a remuneração dos segurados empregados e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa - GILRAT, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
DA IMUNIDADE/ISENÇÃO DO ART. 55 DA LEI 8.212/91
A acusação fiscal pauta-se pela não comprovação dos critérios estabelecidos no
art. 55, da Lei 8.212/91.
Nesse sentido, a fiscalização indicou que de fato não foram apresentados os
requisitos necessários do art. 55, da Lei 8.212/91, para o deferimento da isenção pretendida,
segundo consta do relatório fiscal:
“Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta lei a entidade
beneficente de assistência social que atendam aos seguintes requisitos cumulativamente:
I – seja reconhecida como de utilidade publica federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III – promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer titulo;
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001136/2009-34

V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(...)
§ 6o. A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3o. do art.195 da Constituição.”
Conforme a resposta da diligência (e-fls. 488 e seguintes) pode-se constatar que
de fato a contribuinte está discutindo o ato cancelatório que proporcionava a imunidade da
contribuinte.
Levando em consideração que o procedimento de deferimento do ato é que
implica na imunidade tributária, deve-se compreender que houve, portanto, renúncia à esfera
administrativa em detrimento da esfera judicial para discutir a legalidade do ato cancelatório de
isenção n.o 02.2008.
Importante registrar que a recorrente não impugnou o mérito da autuação em seu
recurso voluntário, limitando-se a discutir os efeitos da ação judicial e do ato cancelatório.
Logo, entendo ter havido renuncia à esfera administrativa.
Por out lado, o andamento da presente demanda até o ato de cobrança é necessário
para evitar a decadência do crédito fiscal. Logo, correto a administração pública fazendária que
busca garantir o crédito fiscal e o interesse público.
Por bem discorrer e prestigiando o já trabalho do relator que me antecedeu ao
caso, passo a transcrever parte das razões do seu voto, como as minhas razões também:
(...)
As questões levantadas no presente Recurso Voluntário limitou-se a
anatematizar o lançamento para prevenção de preservação do direito do fisco.
E neste sentido, balizo-me no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
onde o lançamento deve ser efetuado, visando a prevenir decadência/prescrição,
mesmo diante de uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Isso ocorre porque as hipóteses do artigo 151 do CTN não suspendem o prazo
decadencial, para efetivação do lançamento, mas tão somente o prazo
prescricional, para a cobrança judicial do crédito tributário.
Desta forma, concluo que acertado o lançamento efetuado pela Fiscalização, eis
que, o Fisco não poderá inscrever em dívida ativa ou ajuizar execução fiscal de
crédito que esteja com sua exigibilidade suspensa, mas poderá efetuar o
lançamento, exercendo o seu direito potestativo, nos termos do artigo 142 do
CTN.
Sem razão a Recorrente que alega que não poderia ter sido lançada a autuação.
De mais a mais, a Recorrente não recorreu de outras matérias, cujas quais não
são de ordem pública, e como tal, não haverão de serem analisadas e julgadas de
ofício. Isto porque matérias de ordem pública são aquelas de aplicação
imperativa que visam diretamente a tutela de interesses da sociedade, o que não
é o caso”.
Com isso, é mister reconhecer a concomitância em relação à temática que discute
o cancelamento do ato cancelatório da isenção tributária pretendida, cuja exigência da demanda
administrativa ficará sobrestada até decisão conclusiva no processo judicial em tela.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001136/2009-34

Portanto, aplico ao presente caso a Súmula CARF n.o01, in verbis:
“Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)”.
Assim, evidente está a renúncia à esfera administrativa, sendo, contudo, o mérito
não contestado além do próprio ato cancelatório questionado na ação judicial.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em razão da
renuncia da instância administrativa
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1368
DF CARF MF
Original